Tribunal: TJMT
Processo: 1016409-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016409-81.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 825.077.328-49 (RECORRENTE), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE BRITO VALVERDE FLORES - CPF: 915.138.711-53 (RECORRIDO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO, TENDO SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELA DEMANDADA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 135581194),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial e condenando os reclamados a pagarem o valor de
R$ 4.584,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)
com relação a franquia do seguro veicular, corrigido monetariamente pelos índices do TJMT a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento de
R$ 8.893,00 (oito mil e oitocentos e noventa e três reais),
referente ao conserto do veículo, corrigido monetariamente pelos índices do TJMT a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e os reclamados, aquela objetivando a
indenização por
danos morais,
enquanto os demandados, em suas razões recursais, alegam

que o automóvel estacionado de forma errada na via foi crucial para a ocorrência do acidente.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 135582650)
,
enquanto que os reclamados deixaram de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que os pedidos de justiça gratuita formulados pelos recorrentes não foram apreciados pelo Juízo singular. Assim, defiro tais pleitos, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, na data de
07/06/2019
, às 07h30min, o veículo BMW/320i Active Flex, branca, de placa QBO-4735, ano/modelo 2015/2015, de propriedade da autora, encontrava-se estacionado em frente ao seu local de trabalho, quando foi abalroado pelo veículo de propriedade do segundo reclamado e dirigido pela primeira reclamada (Caminhonete da marca Chevrolet/S10 LTZ FD2, cor branca, placa NRU-6734, ano/modelo 2012/2013, que era conduzido pela primeira reclamada, e de propriedade do segundo reclamado).

Afirma a parte autora, que a reclamada trafegava pela Avenida Fernando Corrêa da Costa e, ao virar à esquerda na Avenida Sothero Silva, foi “fechada” por um motoqueiro, fazendo com que a condutora colidisse com seu veículo.

Aduz que em razão do acidente, seu automóvel sofreu graves e extensos danos, comprometendo toda a sua traseira e estrutura do lado esquerdo, conforme fotos em anexo, necessitando inclusive da realização de troca e consertos de diversas peças.

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência juntado no id. 135581156
.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se, conforme fotografias anexadas à inicial (id. 135581161), bem como relato do Boletim de Ocorrência registrado (id. 135581156), que o
veículo da autora se encontrava estacionado em frente ao seu local de trabalho, quando foi atingido pelo veículo dos reclamados.

Tal fato, ademais, é corroborado pelos próprios reclamados, que afirmam que o veículo da reclamante se encontrava estacionado de forma errada na via, próximo à esquina de uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

Infere-se que, apesar da parte reclamada sustentar que a autora estacionou o veículo de forma irregular em local movimentado e de via estreita, não trouxe aos autos nenhuma prova de que se tratava de local proibido de se estacionar.

Ainda, esta alegação, por si só, não ilide a culpa da pessoa que concorreu com a batida, nem mesmo caracteriza culpa concorrente da reclamante.

Vê-se, por outro lado, que a demandada não logrou êxito em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), razão pela qual deve responder pelo prejuízo patrimonial por este experimentado. A propósito:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA –
Automóvel do autor que estava estacionado quando foi abalroado pelo veículo do réu
– Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – DANO MATERIAL– Comprovada a perda total do veículo do autor por documento emitido pelo DETRAN-SP – CONDUTA CULPOSA E NEXO CAUSAL –
Dinâmica do acidente narrada pelo autor confirmada em Boletim de Ocorrência
– Exame pericial que constatou sinais de embriaguez no requerido – DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA –
Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório – Inteligência do art. 373, II, do CPC
– Negado provimento.
(TJ-SP. APL 1002725-91.2018.8.26.0590. Relator: Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/02/2019. Publicação: 14/02/2019).

Assim, faz jus a reclamante ao ressarcimento do prejuízo patrimonial sofrido, no importe efetivamente comprovado nos autos, conforme apurado em sentença,
sobretudo porque tal valor sequer foi objeto específico de recurso
.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022